Tribunal: TJPA
Processo: 0023461-05.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023461-05.2017.8.14.0401

APELANTE: EDMILSON RIBEIRO FONTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS PRATICADOS PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o réu Edmilson Ribeiro Fontel à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa pelo crime do art. 171, c/c art. 71, do CP, e à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão pelo delito do art. 288, c/c art. 69, do CP, a ser cumprida em regime semiaberto. A denúncia narra que o apelante e outros indivíduos usavam engenharia social para obter dados bancários de vítimas, trocando seus cartões para realizar operações fraudulentas. A defesa recorreu pleiteando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a reanálise da dosimetria. O recurso foi impugnado pelo Ministério Público em primeiro e segundo graus, que se manifestaram pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de estelionato. Discute-se ainda se há motivo para a reforma da dosimetria penal fixada na r. sentença. Também se analisa a ocorrência da prescrição quanto ao delito de associação criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O delito de associação criminosa (art. 288 do CP) prescreveu, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, V, do CP, pois o prazo de 04 (quatro) anos transcorreu integralmente entre a sentença condenatória (27/06/2020) e a presente data, sendo a pena fixada em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, e tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação. Extingue-se, de ofício, a punibilidade nesse ponto.

4.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de estelionato, as provas testemunhais, somadas aos registros de vídeo e laudos de reconhecimento facial, indicam de forma segura a autoria do apelante nos crimes praticados contra diversas vítimas. O modo de agir em grupo, as circunstâncias e a regularidade dos fatos demonstram a culpabilidade do agente, inviabilizando a absolvição.

5.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo a reincidência. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante do art. 61, II, h, do CP, pois os crimes foram praticados contra idosos. A pena foi fixada de forma fundamentada e proporcional, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido. De ofício, declara-se extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito do art. 288 do Código Penal, em razão da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da punibilidade por prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício pelo Tribunal. 2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A prova testemunhal corroborada por registros audiovisuais e laudos técnicos é apta a sustentar condenação por estelionato.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V, 110, §1º, 171, 69, 71, 288, 61, II, h.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 117.806, Red. p/o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.08.2017; STF, HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24.06.2014; STF, HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Edmilson Ribeiro Fontel, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 171, c/c art. 71, do CPB e a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, pelo delito descrito no art. 288, c/c art. 69, todos do CPB, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 7645187, de forma sintética, que o apelante, na companhia de outros denunciados, utilizavam-se de engenharia social para captar senhas bancárias de vítimas e posteriormente trocar seus cartões de crédito por outros semelhantes, visando efetuar saques, transferências de valores e realizando compras em desfavor das vítimas.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas, ID 9213546, pretende a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o d. Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Antes de adentrarmos no mérito do presente recurso e
, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado, em relação ao delito descrito no art. 288, do Código Penal Brasileiro, prescreveu.

O crime
tipificado no art. 288, c/c art. 69, todos

do CPB
gerou a pena concreta e individualizada ao apelante de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão
.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se o máximo de pena é igual a 01 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos, caso dos autos.

A denuncia acusatória
foi recebida em
07/11/2017, conforme ID 7645189, fl. 01/02
.

A sentença condenatória foi proferida em
27/06/2020, conforme ID 7645230 e ss
.

Assim, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória (
27/06/2020
) e a presente data
,
percebe-se que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos transcorreu
in totum
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação ao descrito no art. 288, do Código Penal Brasileiro, praticado pelo apelante.

Dessa forma, declaro, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade do Réu
Edmilson Ribeiro Fontel,
quanto à imputação do crime constante no
artigo
art. 288, do Código Penal Brasileiro
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal).

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTELIONATO.

Pretende a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
senão vejamos
:

A vítima Raimundo Silva Souza, afirmou em juízo que foi ao Banco do Brasil tirar extrato de sua conta e notou que havia um rapaz atrás do depoente; que depois o rapaz o abordou dizendo que teria esquecido um papel do cartão na máquina; que logo em seguida veio outro rapaz também com o pretexto de ajudar e entende que nesse momento seu cartão foi trocado.

A vítima Regímia Maria Filocreão da Fonseca, disse que teve seu cartão bancário trocado, sem que a mesma sequer percebesse, só vindo a notar a fraude no outro dia, quando viu as diversas compras e saques em sua conta.

A vítima Maria Cruz Gonçalves, conta que foi ao Banco do Brasil da Doca e seu cartão ficou retido na máquina e um rapaz se ofereceu para ajudar; que depois percebeu, através de seu aplicativo de celular, que seu cartão estava sendo usado por terceiros para efetuar compras e saques.

Consta nos autos gravações de vídeo das agências bancárias (ID 7645146 - Pág. 14/15, ID 7645147, ID 7645148 - Pág. 1/4), as quais demonstram a participação do apelante no delito de estelionato.

Em exames produzidos em laudos prosopográficos, foi procedido a análise de fotografias dos denunciados contidas no RENACH e prontuário civil, constatando-se que estas possuíam compatibilidade fisionômica com as fotografias dos criminosos que aparecem nas imagens do circuito interno de câmeras de terminais do Banco do Brasil.

No testemunho de Karina Correia Figueiredo, Delegada de Polícia Civil, procedido em juízo, esta esclareceu que: “
(...) os agentes cometiam os crimes aos finais de semana porque a vigilância é menor, e de manhã cedo, horário em que os idosos costumam ir ao banco; Que os acusados agiam em rodízio, mas que um sempre ficava atrás e outro ao lado da vítima para tentar “pescar” sua senha; Que muitas pessoas foram vitimadas pelos acusados através deste mesmo modus operandi, mas que muitas se recusaram a colaborar com a investigação por terem sido ressarcidas pelo banco e por medo e vergonha. Ressalta, ainda, que as vítimas foram chamadas à delegacia para fazer o reconhecimento dos acusados, mas não sabiam afirmar com certeza por serem idosas e estarem emocionalmente abaladas
.”

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do denunciado no crime de estelionato que vitimou várias pessoas, sendo que o grupo formado entre os denunciados facilitava em demasia a consumação dos delitos, onde os acusados se aproximavam das vítimas, em sua maioria pessoas idosas, na agência bancária, com a alegação de ajuda-las, mas a verdadeira intenção dos denunciados e do apelante era observar a senha dos ofendidos e, após, tentar subtrair seus cartões bancários, os quais era usados para proceder compras em nome das vítimas, não havendo motivo para se impor uma absolvição quando as provas constantes no processo caminham em sentido contrário.

2 - DA REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal.

Razão não assiste à parte apelante.

O delito praticado pelo apelante, descrito no art. 171, do Código Penal Brasileiro, possui uma pena em abstrato de 01 a 05 anos de reclusão, e multa.

Analisando a dosimetria constante na sentença de ID 7645230 e ss, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu três circunstâncias judicias desfavoráveis ao recorrente, entre elas a reincidência, motivo este que impôs a pena base em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais pagamento de 40 dias multa, onde se percebe de forma clara que a fundamentação adotada para valorar negativamente essas circunstâncias foi totalmente idônea, não havendo motivo para questioná-las, além do que, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).

Além do que, na segunda fase foi aplicada corretamente a agravante descrita no art. 61, II, h, do CPB, tendo em vista que o delito foi praticado em face de pessoas idosas.

Logo, a irresignação posta neste tópico se mostrou totalmente inconsistente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado
, no entanto, de ofício, declaro
extinta a punibilidade do Réu
Edmilson Ribeiro Fontel,
quanto à imputação do crime constante no
artigo
art. 288, do Código Penal Brasileiro
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal), mantendo-se os demais termos da decisão condenatória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 07/05/2025